Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714069-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: UBIRAJARA MARTINS NEGRAO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual (período de 23/07/2020 até 30/07/2020), a Defesa do agravante manifestou interesse em realizar sustentação oral. Requereu, na oportunidade, orientações acerca da sustentação oral por videoconferência (ID 17690093). A tal respeito, saliente-se que, em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas judiciais nos fóruns e unidades judiciais e, nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, regulamentando a realização de sessões colegiadas do segundo grau de jurisdição, por videoconferência, durante o período de regime diferenciado de trabalho. Ressalte-se, ainda, que o julgamento dos recursos, por videoconferência, é realizado através da Plataforma Emergencial para Atos Processuais Cisco-Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em seu site, nos termos do Artigo 2o da Portaria Conjunta no 52/2020 - TJDFT. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator